Tribunal: TJMT
Processo: 1030005-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030005-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO CEZAR SCALON - CPF: 082.895.428-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - CONDIÇÕES IMPOSTAS - FLEXIBILIZAÇÃO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RESIDÊNCIA EM ZONA RURAL DISTANTE - COMPARECIMENTO BIMESTRAL - ADEQUAÇÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
- RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - CONDIÇÃO FACULTATIVA DESPROPORCIONAL AO TIPO PENAL PRATICADO - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA SAÍDA DA COMARCA - EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 132 DA LEP - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO APENAS DA COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TERRITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

O livramento condicional, previsto nos artigos 132 e 133 da Lei de Execução Penal, admite a imposição de condições obrigatórias e facultativas ao liberado, devendo estas, contudo, guardar proporcionalidade com a natureza do delito e adequação às circunstâncias pessoais do apenado.

A alteração da periodicidade de comparecimento em juízo de mensal para bimestral mostra-se razoável quando demonstrado que o apenado reside em zona rural, a aproximadamente 200 km da sede do juízo, o que torna onerosa e dificultosa a obrigação de apresentação mensal.

A imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana (condição facultativa prevista no art. 132, §2o, "b" da LEP) exige fundamentação específica quanto à sua necessidade e adequação, não se justificando em casos de condenação por crimes contra a administração pública, como fraude em licitação (art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/93), peculato (art. 312, CP) e crime de responsabilidade (art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67), cuja natureza não possui relação com o horário de circulação do apenado.

A exigência de autorização prévia para saída temporária da Comarca extrapola o previsto no art. 132, §1o, "c" da LEP, que estabelece apenas a necessidade de autorização para "mudar do território da comarca", sendo desproporcional e incompatível com a atividade profissional rural do apenado, que exige deslocamentos frequentes.

A ausência de fundamentação específica para a imposição de condições facultativas contraria o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por LUCIANO CEZAR SCALON contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa - Execuções Penais em Meio Aberto, que concedeu ao agravante o benefício do livramento condicional, impondo-lhe, contudo, as seguintes condições:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

d) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça (Id. 195361662, p. 83/85).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as condições impostas pelo Juízo
a quo
são excessivamente rigorosas, notadamente em razão de sua residência na zona rural (Fazenda Sete Lagos), a aproximadamente 200 km da cidade mais próxima (Cocalinho-MT), o que torna oneroso e dificultoso o cumprimento da obrigação de comparecer mensalmente em juízo. Alega, ainda, que as condições de recolhimento noturno e de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial são incompatíveis com o exercício de sua profissão de trabalhador rural, que exige constantes deslocamentos, às vezes imprevistos, e viagens para realização de diligências inerentes à sua atividade.

Requer, assim, a reforma parcial da decisão para: a) revogar as obrigações referentes à proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização e recolhimento noturno e durante os dias de folga; e b) substituir a medida cautelar referente ao comparecimento mensal pelo comparecimento trimestral. Subsidiariamente, requer a permuta das referidas obrigações por outras medidas que o Juízo entenda cabíveis, de forma a compatibilizá-las com o trabalho do agravante (Id. 195361663, p. 1/8).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, com a ressalva de que não se opõe à flexibilização da condição de comparecimento em juízo, alterando-se para comparecimento bimestral (Id. 195361663, p. 27/29).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida quanto às condições de proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno e durante os dias de folga, mas alterou a condição de comparecimento em juízo para bimestral, considerando a comprovação de que o agravante reside na zona rural de Cocalinho-MT, o que dificulta o comparecimento mensal em juízo devido à distância e onerosidade (Id. 195361663, p. 33/34).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 197358672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Luciano Cezar Scalon
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa - Execuções Penais em Meio Aberto, que concedeu ao agravante o benefício do livramento condicional, impondo-lhe, contudo, condições.

A decisão que impôs as condições do livramento condicional é do juízo da Comarca de Água Boa/MT, razão pela qual conheço do pedido.

O recurso comporta provimento.

A concessão de livramento condicional subordina o condenado ao cumprimento de determinadas condições obrigatórias e facultativas, estabelecidas nos artigos 132 e 133 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84),
in verbis
:

"Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1o Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:

a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

§ 2° Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

b) recolher-se à habitação em hora fixada;

c) não frequentar determinados lugares."

"Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção."

Como se observa, a lei estabelece condições
obrigatórias
(§ 1o do art. 132) e
facultativas
(§ 2o do art. 132) para o livramento condicional. Dentre as condições obrigatórias, destacam-se a comunicação periódica ao juízo sobre sua ocupação e a impossibilidade de mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização judicial.

Já entre as condições facultativas, incluem-se o recolhimento à habitação em hora fixada, não mudar de residência sem a prévia comunicação ao juízo e a não frequentação de determinados lugares.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado singular impôs ao agravante condições previstas em lei, sendo algumas obrigatórias, outras facultativas, todas elas com o escopo de assegurar o adequado acompanhamento do cumprimento do livramento condicional, bem como a verificação da aptidão do liberado para o retorno ao convívio social.

Convém sublinhar que o agravante foi condenado pela prática dos seguintes delitos: art. 89, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, art. 1o,
caput
, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67 e art. 312,
caput
, do Código Penal).

Entretanto, em relação aos crimes pelos quais o agravante foi condenado, não se mostra necessário o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, eis que irrelevante o horário da prática delitiva pela qual foi condenado.

Em relação à comunicação e autorização prévia de ausência da comarca, esta condição não está prevista no artigo 132 da Lei no 7.210/84, ao passo que se mantém a comunicação e autorização prévia apenas para mudança de endereço e mudança do território, aplicando-se inclusive o disposto no artigo 133 da LEP.

Assim, não há justificativa na decisão que aplicou as condições facultativas, o que contraria o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Além do mais, demonstra-se o cumprimento das condições sem nenhum indicativo de perda de disciplina e responsabilidade.

Quanto à alegação de que o comparecimento mensal em juízo seria demasiadamente oneroso, em razão da distância entre a residência do agravante e a sede do juízo (aproximadamente 200 km), observo que tal questão já foi solucionada pelo juízo de origem, em juízo de retratação, ao alterar a condição para comparecimento bimestral, conforme sugerido pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto por
Luciano Cezar Scalon
, para revogar as condições de recolhimento em domicílio entre o período noturno e durante os finais de semana e feriados, e de não se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo, mantendo-se a decisão agravada quanto à condição de comparecimento em juízo, que foi modificada pelo próprio juízo
a quo
, em juízo de retratação, para bimestral, alteração essa que não foi objeto de insurgência por parte do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025